Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-95.2012.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001890-95.2012.8.14.0063

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001890-95.2012.8.14.0063

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA.
ERRO IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO DA
FRAÇÃO INERENTE A TENTATIVA
PARA 1/3
. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001890-95.2012.8.14.0063

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vigia, que condenou o Apelante à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c 14, II, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 01/12/2012, por volta das 23h, o Recorrente tentou ceifar a vida da vítima Valdecir Guedes Torres, desferindo-lhe golpes que atingiram seu braço e costas.

Consta nos autos, que na data supracitada o Apelante estava consumindo bebida alcoólica no mesmo local em que a vítima, oportunidade em que pediu sua bicicleta emprestada. Como o Recorrente demorou em devolver o referido bem, o ofendido pediu-lhe explicações, o que enfureceu o agressor que, aguardou o momento em que o mesmo retornou do banheiro e de inopino atacou-o.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 12280145).

O Ministério Público de 1º Grau apela sustentando ser necessário rever a dosagem da reprimenda, apontando falha quanto a utilização das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de requerer a revaloração da fração inerente ao crime tentado para 1/3 (um terço) (Id. 12280145).

Inconformado, constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos recursos (Id. 12280147).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 13493652).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSAGEM.

Nota-se que o cerne recursal se restringe ao cálculo dosimétrico
notadamente ao redimensionamento da dosagem e ao patamar de redução da tentativa, aplicada no grau máximo de 2/3 (dois terços).

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente
[1]
, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Apelante mostra-se elevado. A extrema crueldade do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que esfaqueou a vítima desarmada por diversas vezes, conforme relatos testemunhais colhidos em plenário (Id. 12280145), o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Registra apontamento referente ao processo 00015431820118140401
[4]
.
(negativa)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[5]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, é possível a valoração negativa da circunstância em comento por se tratar de qualificadora sobejante inerente a futilidade dos motivos do crime, conforme entendimento jurisprudencial pacífico
[6]
.
(negativos)
;

Circunstâncias do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. Observa-se que o agressor atacou pondo em risco terceiros que se encontravam no local ingerindo bebida alcoólica, sendo alguns destes lesionados ao tentarem impedir a consumação do delito
(negativas)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis, pois a hipótese é de tentativa de homicídio cruenta ou vermelha (na qual a vítima sofre lesões), constando nos autos que a vítima passou por internação hospitalar (Id. 12280129)
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça deixo de inverter a polaridade desta vetorial
(neutra)
.

Levando em conta todas as circunstâncias acima analisadas, a
pena base
deve ser fixada em
23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente circunstância atenuante a ser reconhecida (confissão espontânea), diminuo a sanção a razão de 1/6 (um sexto) fixando a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento avalio aquela referente a diminuição proveniente da forma tentada do delito. Considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório (Id. 12280145), somada a declaração médica de fls. 38, observo que o “caminho do crime” percorrido pelo sentenciado se aproximou da consumação do delito, razão pela qual reduzo a reprimenda a razão de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
12 (doze) anos e 11 (onze) de reclusão.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, majorando a sanção para
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2, ‘a’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[6]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2.
A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie
. 3. Agravo regimental não provido. (

AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Belém, 26/06/2023